Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707948-17.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERMERCADO TALISMA LTDA, CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA, SUPERMERCADO TALISMA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança promovida por CHOKMAH INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA em face de SUPERMERCADO TALISMÃ LTDA objetivando a cobrança de cláusula penal por inadimplemento contratual. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, no que se refere ao pedido reconvencional de indenização por danos morais. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024 17:41:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador